Tribunal: TJMT
Processo: 1046315-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046315-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), ALEX RUPE DOS SANTOS - CPF: 965.304.131-20 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
ALEX RUPE DOS SANTOS

AGRAVADO:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de garantia fiduciária, com fundamento na constituição em mora do devedor, via notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que a correspondência tenha sido devolvida pelos Correios sem entrega efetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), reconhece como válida a constituição em mora do devedor fiduciário pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento.

4. O envio da notificação à residência contratual cumpre a exigência legal, não sendo exigível a adoção de outros meios de localização ou notificação por edital, salvo demonstração de alteração de endereço não comunicada ao credor.

5. A alegação de violação ao devido processo legal não prospera quando verificada a observância dos requisitos legais para a constituição em mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida sem entrega efetiva. 2. Não se exige esgotamento de outros meios de localização ou notificação por edital quando utilizado o endereço contratual.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJMT, AI 1025165-49.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por ALEX RUPE DOS SANTOS, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1006616-02.2025.8.11.0006, ajuizada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

O Juízo a quo deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do bem, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/1969, considerando regular a constituição em mora do devedor, com base em notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

Em razões recursais,
os Agravantes invocam
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega, em síntese, que não foi regularmente constituído em mora, pois a notificação não teria sido recebida, tendo sido devolvida pelos Correios.

Sustenta que não houve esgotamento dos meios de localização nem tentativa de notificação por edital.

Aduz violação ao devido processo legal, requerendo a extinção da ação de origem sem julgamento do mérito, além da condenação da parte agravada por litigância de má-fé e indenização por perdas e danos.

O recurso é tempestivo e
as

custas
judiciais
foram recolhidas

(ID
338595893
)
.

A tutela recursal antecipada foi
indeferida
monocraticamente por este Relator, por ausência dos requisitos legais.
(ID.
3
38018370
)

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão, ao argumento de que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido contratualmente, sendo válida nos termos da tese firmada pelo STJ.
(ID.
3
39644355
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ALEX RUPE DOS SANTOS

AGRAVADO: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto,
trata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, com base na Cédula de Crédito Bancário nº 0114500010046116.

A insurgência do agravante reside, substancialmente, na alegada inexistência de constituição válida em mora, por ausência de notificação extrajudicial eficaz, a qual teria sido devolvida sem êxito.

Alega, ainda, que a instituição financeira não teria promovido outras diligências para localização do devedor, tampouco requerido notificação por edital, o que, em sua ótica, configuraria ofensa ao devido processo legal, ensejando a extinção do feito originário.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, a notificação extrajudicial destinada a constituir o agravante em mora foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, qual seja, Rua Congo, nº 17, Vila Mariana, Cáceres/MT, em 13/03/2025, tendo sido devolvida com a anotação “Ausente / Carteiro não atendido”.

Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema Repetitivo nº 1.132, sedimentou-se no sentido de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, julgado em 09/08/2023)

Portanto, é irrelevante a devolução da notificação, desde que esta tenha sido encaminhada ao endereço indicado no contrato, como de fato ocorreu no caso em exame. Tal entendimento tem sido amplamente adotado tanto pelo STJ quanto por este Tribunal de Justiça, em múltiplas decisões, inclusive em casos nos quais a correspondência foi devolvida com a anotação “não procurado”, “ausente” ou “endereço insuficiente”.

Colhe-se, ainda, precedente recente desta Corte Estadual, no qual se aplicou, de forma precisa e coerente, a tese jurídica firmada no Tema 1132,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” –
PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. -
(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 30/01/2024) – Grifo Nosso

Não prospera, igualmente, a alegação de que, diante da ausência de recebimento da correspondência, o credor deveria promover notificação por edital. A jurisprudência
hodierna
é clara no sentido de que a notificação editalícia só é exigível em hipóteses excepcionais, nas quais reste comprovado o efetivo esgotamento de
todos os meios de localização do devedor — o que não se impõe quando o envio se deu ao endereço constante do pacto.

Ademais, a alteração de domicílio do devedor sem a devida comunicação formal ao credor não pode ser utilizada como escudo para afastar os efeitos da mora, sendo ônus da parte manter atualizado seu endereço junto à instituição financeira, sob pena de suportar as consequências legais de sua inércia.

Como bem pontuado pelo juízo
a quo
, é regular a constituição da mora quando o credor envia a notificação ao endereço pactuado, sendo descabida a exigência de recebimento efetivo.

Destarte, não se verifica qualquer nulidade apta a macular a decisão agravada, tampouco se fazem presentes os requisitos legais para sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada

que
deferiu a medida liminar de busca e apreensão, por estarem satisfeitos os requisitos legais para a constituição em mora da devedora fiduciária.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026